Tribunal: TJDFT
Processo: 0744048-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. DEMONSTRAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PORTE DE ENTORPECENTE (TRAZER CONSIGO, TER EM DEPÓSITO). FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Evidenciado que a busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em indícios concretos de situação flagrancial, provenientes de denúncia anônima formalmente recebida e dados circunstanciais fidedignos prestados por informante, não há se falar em qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimá-la, mostrando-se lícita a prova produzida. Preliminar rejeitada.
3. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo de investigação policial germinada de denúncias, foram acionados para verificar a notícia de ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Tratando-se o tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, de crime de ação múltipla, basta a comprovação de qualquer das condutas ali descritas para que haja tráfico ilícito de entorpecentes (‘trazer consigo, ter em depósito’), sendo irrelevante a inexistência concreta de venda.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
6. Demonstrado nos autos que a agente, na data dos fatos, era menor de 21 anos de idade, tem-se por impositivo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, impondo-se o redimensionamento da pena aplicada na origem.
7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que a acusada é reincidente.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.